Tribunal: STJ
Processo: 0085492-54.2022.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720910 - PE (2024/0300169-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: WILLAMA FERNANDES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: NATASHA KATER PIRES - PE033028
MARIA EDUARDA BARBOSA MATOS - PE041346
OSVALDO MATOS DE MELO NETO - PE048247
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE
FRANCISCO LUIZ VIANA NOGUEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO PELO ACÓRDÃO. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA DO PRÓPRIO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 13/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ACÓRDÃO DO STF. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal tido
por violado constitui deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não é
possível conhecer do recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Não se conhece do recurso com fundamento em divergência
jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo
tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula
13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso
"
especial.
3. Não compete a esta Corte conhecer de dissídio jurisprudencial com
acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) porque sua competência, conforme
estabelecido no art. 105, III, da Constituição Federal, limita-se ao julgamento de
recursos especiais que envolvam interpretação divergente de lei federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49488560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c579cb09-e73a-4965-9b60-d84f6b999f34

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c579cb09-e73a-4965-9b60-d84f6b999f34

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720910 - PE (2024/0300169-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: WILLAMA FERNANDES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: NATASHA KATER PIRES - PE033028
MARIA EDUARDA BARBOSA MATOS - PE041346
OSVALDO MATOS DE MELO NETO - PE048247
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE
FRANCISCO LUIZ VIANA NOGUEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO PELO ACÓRDÃO. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA DO PRÓPRIO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 13/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ACÓRDÃO DO STF. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal tido
por violado constitui deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não é
possível conhecer do recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Não se conhece do recurso com fundamento em divergência
jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo
tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula
13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso
"
especial.
3. Não compete a esta Corte conhecer de dissídio jurisprudencial com
acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) porque sua competência, conforme
estabelecido no art. 105, III, da Constituição Federal, limita-se ao julgamento de
recursos especiais que envolvam interpretação divergente de lei federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILLAMA FERNANDES DE
ANDRADE da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu do recurso (fls. 800/802).
Documento eletrônico VDA48286588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:05
Código de Controle do Documento: 4c66225b-3fda-46b4-ad12-d2a4644ba721

Nas razões recursais, a parte recorrente alega:
(i) que apontou a violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil (CPC), bem como a ofensa aos arts. 7o, VI, e 37,
XV, e 142 (Emenda Constitucional 77), da Constituição Federal (CF);
(ii) que demonstrou a divergência jurisprudencial ao apontar julgados
que interpretam o art. 489, § 1o, do CPC;
(iii) que a Súmula 13 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não é
aplicável, pois os paradigmas não são do mesmo Tribunal de origem;
(iv) que não incide a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF),
pois a fundamentação foi clara e precisa.

Repete os fundamentos do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 846).
É o relatório.
VOTO
Do recurso especial não se conheceu porque a parte ora agravante não
havia indicado os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão recorrido.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alegou contrariedade aos arts.
7o, VI, 37, XV, e 142 (Emenda Constitucional 77), da Constituição Federal, bem como
citou a Lei Complementar 169/2011, do Estado de Pernambuco.
Em nova análise do presente caso, vê-se que a parte recorrente realmente
não indicou os dispositivos legais que teriam sido violados, e nem sequer citou a
violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC.
De acordo com a alínea do inciso III do art. 105 da Constituição Federal,
a
compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
".
contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência
Ou seja, é imprescindível a indicação, nas razões do recurso especial, da
legislação federal contrariada ou da norma cuja vigência foi negada. A inobservância
dessa obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso devido à deficiência na
fundamentação, o que é causa de aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA48286588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:05
Código de Controle do Documento: 4c66225b-3fda-46b4-ad12-d2a4644ba721

Está correta a decisão que não conheceu do recurso da parte ora agravante.
Para afastar a aplicação da Súmula 13/STJ ("a divergência entre julgados do
"), a parte recorrente deve demonstrar que
mesmo Tribunal não enseja recurso especial
o recurso, fundado na alínea do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não
c
apontou como paradigma do dissídio jurisprudencial acórdão proferido pelo próprio
Tribunal de origem, ônus não cumprido no presente caso.
Não compete a esta Corte conhecer de dissídio jurisprudencial com acórdão
do Supremo Tribunal Federal (STF) porque sua competência, conforme estabelecido
no art. 105, III, da Constituição Federal, limita-se ao julgamento de recursos especiais
que envolvam interpretação divergente de lei federal. O STF, por sua vez, é
responsável por interpretar a Constituição da República e decidir sobre questões
constitucionais. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não tem jurisdição para revisar
ou confrontar decisões do STF, pois as competências de ambos os tribunais não se
confundem.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48286588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:05
Código de Controle do Documento: 4c66225b-3fda-46b4-ad12-d2a4644ba721

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.720.910 / PE
Número Registro: 2024/0300169-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00854925420228172001 854925420228172001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLAMA FERNANDES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: NATASHA KATER PIRES - PE033028
MARIA EDUARDA BARBOSA MATOS - PE041346
OSVALDO MATOS DE MELO NETO - PE048247
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE
FRANCISCO LUIZ VIANA NOGUEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WILLAMA FERNANDES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: NATASHA KATER PIRES - PE033028
MARIA EDUARDA BARBOSA MATOS - PE041346
Documento eletrônico VDA49466828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: 7b96b07e-13e8-4377-a3cf-dc4ce266880c

OSVALDO MATOS DE MELO NETO - PE048247
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE
FRANCISCO LUIZ VIANA NOGUEIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: 7b96b07e-13e8-4377-a3cf-dc4ce266880c